Tribunal: TJSP
Processo: 2196749-19.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Tribunal do Júri. Liminar indeferida. Insurgência contra a decisão que determinou a reunião de julgamento dos pacientes no mesmo grupo em Sessão Plenária. Indeferimento de produção de provas. Pleito de substituição de testemunhas indeferido na origem. Aventado cerceamento de defesa. Não acolhimento. Reunião de julgamento requerido pela própria Defesa. Pleito de

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Tribunal do Júri. Liminar indeferida. Insurgência contra a decisão que determinou a reunião de julgamento dos pacientes no mesmo grupo em Sessão Plenária. Indeferimento de produção de provas. Pleito de substituição de testemunhas indeferido na origem. Aventado cerceamento de defesa. Não acolhimento. Reunião de julgamento requerido pela própria Defesa. Pleito de produção de provas demasiadamente genérico e de nítido caráter protelatório. Defesa que deixou de indicar quais seriam as testemunhas substitutas, tampouco informou a qualificação destas para fins de intimação. Violação ao contraditório. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.